Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-55.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO UNIFICADO COM PROTEÇÃO - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO UNIFICADO COM PROTEÇÃO - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO UNIFICADO COM PROTEÇÃO - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO UNIFICADO COM PROTEÇÃO - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, COM RELATIVAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - DESCABIMENTO - Não se aplica aos contratos bancários a limitação de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51, sendo que as partes que tinham liberdade para contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação de crédito, e a taxa pactuada não revela abusividade – Hipótese em que é autorizada a capitalização de juros em periodicidade inferior ao ano, que foi expressamente contratada – Ausência de indicação de quais encargos teriam sido cobrados sem previsão contratual - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003333-55.2018.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante MARCELA
PIRES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003333-55.2018.8.26.0472 -Voto no
2
VOTO No 31.279
APELAÇÃO No 1003333-55.2018.8.26.0472
COMARCA: PORTO FERREIRA 1a V.C.
APELANTE: MARCELA PIRES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
MM. JUIZ: RAYAN VASCONCELOS BEZERRA
AÇÃO DE COBRANÇA
CRÉDITO UNIFICADO COM
PROTEÇÃO
-
PROCEDÊNCIA

PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEIÇÃO
Havendo
elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no
estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas
desnecessárias. Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE COBRANÇA
CRÉDITO UNIFICADO COM
PROTEÇÃO - PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL, COM RELATIVAÇÃO DO PACTA SUNT
SERVANDA - DESCABIMENTO - Não se aplica aos contratos
bancários a limitação de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e
na Lei no 1.521/51, sendo que as partes que tinham liberdade para
contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação de
crédito, e a taxa pactuada não revela abusividade Hipótese em
que é autorizada a capitalização de juros em periodicidade inferior
ao ano, que foi expressamente contratada Ausência de indicação
de quais encargos teriam sido cobrados sem previsão contratual -
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de cobrança de saldo em aberto de contrato de
abertura de crédito unificado com proteção celebrado entre as
partes julgada procedente, por não se verificar qualquer
irregularidade no referido pacto (fls. 122/128).
Inconformada, a ré interpõe recurso de apelação,
arguindo preliminar de cerceamento de defesa, ante o
julgamento da lide sem a prévia produção de prova técnica,
pela qual pretendia provar a capitalização de juros. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003333-55.2018.8.26.0472 -Voto no
3
mérito, defende a necessidade de flexibilização do princípio
do Pacta Sunt Servanda, apontando a ilegalidade da taxa de
juros superior à média de mercado e a impossibilidade de sua
capitalização. Reclama ter havido a cobrança de encargos sem
a previsão contratual para tanto (fls. 131/147).
Tempestivo,
isento
de
preparo,
em
razão
da
gratuidade da justiça concedida à ré apelante e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
A preliminar é rejeitada.
Não há falar em cerceamento de defesa.
A solução da matéria controvertida prescindia mesmo
de dilação probatória. A leitura atenta dos fatos afirmados
na petição inicial e a análise da documentação acostada aos
autos bastavam à solução da lide.
Na forma do art. 370 e seu parágrafo único do
Código de Processo Civil, compete ao juiz determinar as
provas necessárias e indeferir as diligências inúteis ou
protelatórias.
O Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
a necessidade da produção da prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento, realizado sem ela, implique em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003333-55.2018.8.26.0472 -Voto no
4
cerceamento de defesa (RTJ, Volume 115/789).
O contrato objeto da ação de cobrança (fls. 35/36 e
38/40) é expresso quanto à cláusula de capitalização de
juros, cuja legalidade prescinde de perícia, sendo que, na
hipótese de ficar decretada a nulidade dessa prática
contratual, eventual perícia contábil para análise do excesso
praticado deverá ser realizada em liquidação de sentença.
Superada as questões preliminares, passa-se à
análise das questões de fundo do recurso, e nesse ponto, não
assiste sorte à apelante.
Não há falar em limitação das taxas de juros, uma
vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação
de juros contida no art. 192, § 3o da Constituição Federal, o
que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição
da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido
dispositivo constitucional. Não obstante, a Súmula Vinculante
no 7 do E. Supremo Tribunal Federal acabou com qualquer
dúvida acerca da vigência do aludido dispositivo constitucional, reconhecendo a sua inaplicabilidade e
consequente possibilidade de que as partes convencionem a
taxa de juros remuneratórios de acordo com as médias
praticadas no mercado financeiro.
Não se aplica, também, a limitação das taxas de
juros prevista na Lei de Usura, Decreto no 22.626/33, uma vez
que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que, para
os
contratos bancários, compete
ao Conselho Monetário
Nacional a fixação e divulgação das taxas praticadas.
Portanto, as partes tinham liberdade para contratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003333-55.2018.8.26.0472 -Voto no
5
a taxa de juros que melhor espelhava a relação de crédito,
não se verificando, por isso, abuso na taxa de juros prevista
no instrumento contratual.
Nesse sentido, em precedente de recurso repetitivo,
já decidiu o E. STJ que:
“(...) Orientação 1 Juros remuneratórios
a) As instituições financeiras não se sujeitam
à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/ STF;
b) A
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos
contratos
de
mútuo
bancário
as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais,
desde
que
caracterizada
a
relação
de
consumo e que a abusividade (capaz de
colocar
o
consumidor
em
desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente
demonstrada,
as
às
peculiaridades do julgamento em concreto”
(Resp 1061530
Terceira Turma
Rel.
Ministra Nancy Andrighi J. 22.10.2008

Dje. 10.03.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003333-55.2018.8.26.0472 -Voto no
6
Além do mais, o contrato objeto da ação estabeleceu
a taxa de juros mensal de 3,19% ao mês, que se encontra
dentro da média praticada no mercado para operações dessa
natureza, e nem se verifica onerosidade excessiva do aludido
encargo contratual que justificasse sua revisão.
Por outro lado, a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual é permitida, nos termos da
Medida Provisória no 1.963-17/2000 e foi expressamente
prevista pelas partes, como dito anteriormente, na primeira
parte do contrato (fls. 36).
E, finalmente, conquanto a ré alegue ter havido
cobranças de encargos não autorizados, não identifica ou
indica quais seriam eles, de forma que não é possível
conhecer dessa parte de seu pedido.
É o quanto basta para que a r. sentença permaneça
intangível.
Por fim, necessário atentar para a necessidade de
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003333-55.2018.8.26.0472 -Voto no
7
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, atribuídos ao embargante os honorários
de sucumbência devidos ao patrono do embargado em 10% sobre o
valor do débito, de rigor a majoração da verba de sucumbência
para 20% sobre a mesma base, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda, ressalvada, no entanto, a
gratuidade concedida à apelante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com
majoração
dos
honorários
advocatícios,
ressalvada
a
gratuidade da justiça concedida à apelante.
WALTER FONSECA
Relator